Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707089-80.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ANA PAULA RODRIGUES STARLING TAVARES DE ALMEIDA, LEONARDO BRITO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer - Honorários advocatícios: são devidos independentemente da impugnação do devedor (que, no caso, resistiu) e de trabalho adicional do credor (que o realizou) para além da dedução da pretensão executória. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão (ID 69361861). O recorrente aponta violação aos artigos 223 e 1.000, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a questão sobre a fixação dos honorários em favor dos exequentes já estava preclusa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 223 e 1.000, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004